Tribunal: TJES
Processo: 5004160-52.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Sucessões
Data de julgamento: 2022-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004160-52.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARINO FERREIRA DA SILVA
AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS SABINO MARCONSINI
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5004160-52.2021.8.08.0000

Recorrente: Marino Ferreira da Silva

Recorrida: Maria das Graças Sabino Marconsini

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

MARINO FERREIRA DA SILVA
formalizou a interposição do presente
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ICONHA/ES
, nos autos da “
AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO PELO PROCEDIMENTO COMUM COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA”
ajuizada por
MARIA DAS GRAÇAS SABINO MARCONSINI
,
cujo
decisum
deferiu
“
a medida cautelar, para determinar a parte requerida que, no prazo de 5 dias, a contar da data da intimação desta decisão, exiba a autora os documentos que de propriedade do de cujus que estiverem em seu poder, tais como: CPF, identidade, título de eleitor, carteira de trabalho, cartões de banco, conta de água, energia e quaisquer outro documento de cunho pessoal da falecida, bem como documentos imobiliários, como, escritura e/ou contrato particular de compra e venda ou qualquer outro congênere que determine a posse sobre eventual imóvel
”
.

Em suas razões, o Recorrente alega, em síntese, a ausência de interesse de agir, ante a inexistência de prévio requerimento na via extrajudicial, bem como a desnecessidade de apresentação da documentação que lhe fora exigida, eis que
“
a certidão de óbito é o documento indicado a instruir o requerimento de inventário e partilha, sendo que este já se encontra na posse da autora, conforme afirmou no primeiro parágrafo do item 3.0 da exordial”
, acrescentando, ainda, a ausência de
periculum in mora
,
“considerando que a senhora Cristiane faleceu em 31 de maio de 2020, conforme informou a autora”
.

Diante de tais alegações, o Recorrente requer seja recebido o presente recurso no efeito suspensivo. No mérito, postula o provimento do Agravo de Instrumento.

Consta Decisão (id. 1504422) indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado nos presentes autos.

Apesar de intimada, a Recorrida não apresentou Contraminuta.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 18 de fevereiro de 2022.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5004160-52.2021.8.08.0000

Recorrente: Marino Ferreira da Silva

Recorrida: Maria das Graças Sabino Marconsini

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Conforme relatado,
MARINO FERREIRA DA SILVA
formalizou a interposição do presente
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ICONHA/ES
, nos autos da “
AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO PELO PROCEDIMENTO COMUM COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA”
ajuizada por
MARIA DAS GRAÇAS SABINO MARCONSINI
,
cujo
decisum
deferiu
“
a medida cautelar, para determinar a parte requerida que, no prazo de 5 dias, a contar da data da intimação desta decisão, exiba a autora os documentos que de propriedade do de cujus que estiverem em seu poder, tais como: CPF, identidade, título de eleitor, carteira de trabalho, cartões de banco, conta de água, energia e quaisquer outro documento de cunho pessoal da falecida, bem como documentos imobiliários, como, escritura e/ou contrato particular de compra e venda ou qualquer outro congênere que determine a posse sobre eventual imóvel
”
.

Em suas razões, o Recorrente alega, em síntese, a ausência de interesse de agir, ante a inexistência de prévio requerimento na via extrajudicial, bem como a desnecessidade de apresentação da documentação que lhe fora exigida, eis que
“
a certidão de óbito é o documento indicado a instruir o requerimento de inventário e partilha, sendo que este já se encontra na posse da autora, conforme afirmou no primeiro parágrafo do item 3.0 da exordial”
, acrescentando, ainda, a ausência de
periculum in mora
,
“considerando que a senhora Cristiane faleceu em 31 de maio de 2020, conforme informou a autora”
.

Diante de tais alegações, o Recorrente requer seja recebido o presente recurso no efeito suspensivo. No mérito, postula o provimento do Agravo de Instrumento.

Inicialmente, cumpre registrar o teor da Decisão id. 1504422, com vistas a integrar o fundamento do presente Voto:

(...)

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, passo ao exame do pedido de concessão de efeito suspensivo/ativo.

Destarte, examinando a matéria ventilada no contexto dos presentes autos, e nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, para fins de antecipação da tutela recursal (efeito ativo) ou concessão de efeito suspensivo ao Recurso, imperiosa se revela a inequívoca demonstração de que a Decisão agravada poderá causar à parte lesão grave ou de difícil reparação,
in verbis
:

“
Artigo 1.019
. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

(...)

I -
poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”

Desse modo, para a obtenção do resultado prático pretendido em sede recursal, compete ao Recorrente demonstrar a prova inequívoca do direito alegado (
fumus boni iuris)
e o fato de que a demora inerente à atividade processual colocará em risco o seu resultado prático (
periculum in mora
).

Por ocasião da apreciação do pedido liminar formulado na demanda de origem, o Magistrado de Primeiro Grau se manifestou nos seguintes termos:

“Acerca da exibição de documento ou coisa, o art. 397 do CPC, elenca como requisitos para concessão do pedido: a individuação, tão completa quanto possível, do documento ou da coisa (inc. I); a finalidade da prova, indicando os fatos que se relacionam com o documento ou com a coisa (inc. II); as circunstâncias em que se funda o requerente para afirmar que o documento ou a coisa existe e se acha em poder da parte contrária (inc. III).

Quanto ao primeiro requisito (inc. I), verifica-se que a parte autora especificou que se encontra na posse da parte requerida o CPF, identidade, título de eleitor, carteira de trabalho, cartões de banco, conta de água, energia e documentos imobiliários, como, escritura e/ou contrato particular de compra e venda de imóvel; quanto ao segundo requisito (inc. II), constata-se que a finalidade de prova pretendida pela parte autora refere-se a embasamento para eventual ação judicial de inventário, conforme sustentado na inicial; em relação ao terceiro requisito (inc. III), tem-se que a circunstância em que se funda o requerente para afirmar que o documento existe e se acha em posse da parte contrária resta demonstrada diante da presunção de veracidade de suas alegações no sentido de que o requerido tomou posse do imóvel que pertencia a sua filha.

Por tais razões, verifica-se que a parte autora demonstrou a probabilidade do direito, preenchendo, então, o primeiro requisito para concessão da tutela de urgência.

O perigo de dano reside na hipótese de os documentos serem perdidos, por exemplo, o que poderia trazer prejuízos de difícil ou incerta reparação à parte autora. Também invoca-se o prazo legal para ajuizamento de inventário, cuja inobservância poderá ensejar a aplicação de multa. Por fim, verifica-se que a medida é reversível, preenchendo, assim, os requisitos para concessão da tutela de urgência.

Pelo exposto, defiro a medida cautelar, para determinar a parte requerida que, no prazo de 5 dias, a contar da data da intimação desta decisão, exiba a autora os documentos que de propriedade do de cujus que estiverem em seu poder, tais como: CPF, identidade, título de eleitor, carteira de trabalho, cartões de banco, conta de água, energia e quaisquer outro documento de cunho pessoal da falecida, bem como documentos imobiliários, como, escritura e/ou contrato particular de compra e venda ou qualquer outro congênere que determine a posse sobre eventual imóvel.”

Em suas razões recursais, busca a Recorrente a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento sustentando, resumidamente: (
I
) a ausência do interesse de agir processual, porquanto
“não há qualquer prova das infrutíferas tentativas da autora em contatar o agravante, conforme alegado em sua exordial, ou que este obstaculizou seu acesso aos pertences pessoais de sua filha”
; e (
II
) que a documentação exigida é desnecessária para a finalidade postulada, na medida em que para a abertura de Inventário, bastaria a apresentação da Certidão de Óbito, a qual já se encontra em posse da Autora.

Em análise dos argumentos deduzidos na petição inicial, assim como, dos contrapontos delineados pelo ora Recorrente, nesta seara preliminar de cognição, tenho que se afiguram despropositadas as alegativas recursais,
a uma
, porque
“
o ingresso de ação cautelar para exibição de documento não está condicionado à recusa na via administrativa
. Precedentes.”
(
STJ
; AgRg no AREsp 16.363/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/09/2011, DJe 20/09/2011);
e a duas
, porque inexiste qualquer justificativa plausível para a recusa do fornecimento dos documentos apontados na peça vestibular, sobretudo se considerado o fato de que o Recorrente não negar possuir os documentos, limitando-se a sustentar questões de cunho pessoal para obstar o acesso da Autora/Recorrida aos documentos pessoais de sua filha falecida.

Registra-se, a propósito do assunto, que
“
a jurisprudência tem admitido, em caráter excepcional, diante das nuances do caso concreto, medidas liminares de caráter satisfativo desde que presentes os pressupostos específicos do fumus boni iuris e o periculum in mora e sempre que a previsão requerida seja indispensável à preservação de uma situação de fato que se revele incompatível com a demora na prestação jurisdicional
”
(
STJ
; REsp 513.707/SC, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, Rel. p/ Acórdão Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2006, DJ 30/06/2006, p. 214), cujo
entendimento se amolda perfeitamente ao caso concreto, porquanto o acesso aos documentos tem por finalidade subsidiar a abertura de Inventário
, sendo despropositada a mera recursa de fornecimento, sob o fundamento de que já exaurido o prazo constante do artigo 611, do Código de Processo Civil
[1]
.

Portanto, em juízo sumário de cognição, não vislumbro presentes os requisitos autorizadores -
periculum in mora
e
fumus boni iuris
- à concessão do efeito suspensivo ao Recurso.

Isto posto,
INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo.

(...)

Vitória-ES, 05 de agosto de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR”

Nessa esteira, tendo em vista que não há outros elementos nos autos capazes de modificar o entendimento consubstanciado no
decisum
referenciado, preservo o seu inteiro teor para efeito de julgamento deste Recurso.

Consoante salientado, o prévio requerimento administrativo não constitui condição para o ingresso judicial de demanda visando a obtenção de documento, sendo, outrossim, injustificada a recursa do fornecimento da documentação exigida ao Recorrente na exordial.

Isto posto,
conheço e nego provimento ao Agravo de Instrumento,
nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]

Art. 611. O processo de inventário e de partilha deve ser instaurado dentro de 2 (dois) meses, a contar da abertura da sucessão, ultimando-se nos 12 (doze) meses subsequentes, podendo o juiz prorrogar esses prazos, de ofício ou a requerimento de parte.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5004160-52.2021.8.08.0000

Recorrente: Marino Ferreira da Silva

Recorrida: Maria das Graças Sabino Marconsini

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA A RECUSA DE FORNECIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
“O ingresso de ação cautelar para exibição de documento não está condicionado à recusa na via administrativa. Precedentes.”
(
STJ
; AgRg no AREsp 16.363/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/09/2011, DJe 20/09/2011).

II.
Na hipótese, inexiste qualquer justificativa plausível para a recusa do fornecimento dos documentos apontados na peça vestibular, sobretudo se considerado o fato de que o Recorrente não negar possuir os documentos, limitando-se a sustentar questões de cunho pessoal para obstar o acesso da Autora/Recorrida aos documentos pessoais de sua filha falecida.

III.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.